Tribunal: TJMT
Processo: 0004835-29.2017.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004835-29.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GUILHERME AUGUSTO SANTANA - CPF: 052.976.891-71 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CAMILA PEDROSA DA SILVA - CPF: 020.464.391-04 (VÍTIMA), RHAYANA ANDRADE TORRES - CPF: 035.951.991-11 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAIO AUGUSTO SANTOS DO NASCIMENTO - CPF: 070.601.911-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENOR.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E MINISTERIAL.
1.

RECURSO DA DEFESA.

PRELIMINAR ARGUIDA PELA PGJ
. O
CORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR
. VIABILIDADE.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NA MODALIDADE SUPERVENIENTE. PRELIMINAR ACOLHIDA.
2.

MÉRITO.
2.1. ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES.
FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. PALAVRA DAS VÍTIMAS CONFIRMADAS PELOS DEPOIMENTOS POLICIAIS E
PELA PRÓPRIA CONFISSÃO DO CORRÉU NA FASE POLICIAL E EM JUÍZO. PROVA SUFICIENTEMENTE APTA PARA MANTER A CONDENAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B ECA PREJUDICADO EM FACE DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA.
2.2.

DECOTE DO CONCURSO DE AGENTES NO CRIME DER ROUBO.
JULGAMENTO PREJUDICADO DEVIDO À PRESCRIÇÃO DA CORRUPÇÃO DE MENOR. EM TESE SERIA IMPROCEDENTE DEVIDO À DISTINÇÃO DAS CONDUTAS DELITIVAS. CRIME DE ROUBO PRATICADO POR AGENTE CRIMINOSO EM CONJUNTO COM ADOLESCENTE. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS NO CRIME DE ROUBO E APLICAÇÃO DAS SANÇÕES DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR, SEM QUE ISSO IMPLIQUE EM
BIS IN IDEM
.
2.3. REDUÇÃO DA FRAÇÃO AUMENTATIVA DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES
. PREJUDICADO ANTE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. EM TESE SERIA IMPROCEDENTE EM RAZÃO DA PROPORÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO ADOTADA PELO JUIZ SINGULAR.
3.

INSURGÊNCIA MINISTERIAL
.
3.1. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO.
INVIABILIDADE. USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE POTENCIAL LESIVO. PRECEDENTES.
3.2
.
RECONHECIMENTO DO

CONCURSO MATERIAL DE CRIMES
. IMPROCEDÊNCIA. CRIME COMETIDO MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO CONTRA VÍTIMAS DISTINTAS. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 34 DO TJMT.
3.3.

CONDENAÇÃO POR DANOS CAUSADOS ÀS VÍTIMAS.
IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO NÃO DEBATIDA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
PRELIMINAR
DA D. PGJ
ACOLHIDA.
DECLARADA A
PRESCRIÇÃO DA CORRUPÇÃO DE MENOR.
TESES DE ABSOLVIÇÃO DA CORRUPÇÃO DE MENOR, AFASTAMENTO DA DUPLA VALORAÇÃO DO CONCURSO FORMAL OU READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO AUMENTATIVA DO CONCURSO FORMAL, PREJUDICADAS EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA CORRUPÇÃO DE MENOR.

RECURSOS EM PARTE EXTINTOS SEM ANÁLISE DO MÉRITO SENDO NO REMANESCENTE O
DEFENSIVO E O MINISTERIAL
DESPROVIDOS. CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Preliminar da d. PGJ:
Transcorrido, entre a data da publicação da sentença e a data do julgamento do presente recurso, lapso temporal superior ao prazo prescricional previsto no artigo 109, VI, do CP e, nos termos do que prevê o art. 119, CP, deve ser decretada extinta a punibilidade do apelante, pelo crime de Corrupção de Menor, devido à prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente.

2. Irresignação defensiva:

2.1.

Não há que se falar em absolvição do delito de roubo majorado, quando demonstrado de forma induvidosa pelas palavras da vítima (de valor relevante e especial em crimes dessa natureza), corroboradas pelos depoimentos da testemunha e dos policiais militares (que realizaram a prisão em flagrante), além das confissões do próprio agente e do
corréu
na fase policial. Ademais, a negativa de autoria isolada, desacompanhada de qualquer prova capaz de fragilizar o édito condenatório, não se revela meio de prova convincente. Resta prejudicada a tese absolutória do crime de Corrupção de Menor, em face do reconhecimento da prescrição nesta instância.

2.2.

Pe
dido de afastamento do concurso formal de crimes prejudicado, em face do reconhecimento da prescrição do crime de Corrupção de Menor, mas em tese, n
ão há incidência em
inadmissível
bis in idem
nos casos de
crime de Roubo e Corrupção de Menor quando é envolvido adolescente na prática delitiva juntamente com adulto, no mesmo contexto fático, eis, que tutelam bens jurídicos diferentes. Enquanto o primeiro protege o patrimônio alheio, atacado por mais de um agente, o que revela maior gravidade, o segundo protege a moralidade do menor de idade, ou seja, inexiste duplo apenamento por um mesmo fato, mas, fato complexo que atinge dois bens jurídicos tutelados completamente diferentes.

2.3.

Extinta a punibilidade do crime de Corrupção de Menor, fica prejudicada a análise relativa ao pleito para reduzir a fração de aumento do concurso formal de crimes, que aliás, se encontra consentânea com a realidade dos autos e com a jurisprudência.

3. Insurgência Ministerial:

3.1.

O simulacro de arma de fogo, por não possuir potencial lesivo, não serve como causa de aumento da pena. Precedentes.

3.2.
Não se reconhece o concurso material de crimes, quando o delito de Roubo é praticado contra vítimas diferentes em idêntica situação fática e mediante uma só ação, porque em tais circunstâncias, evidentemente a teor do dispositivo legal pertinente e da jurisprudência desta Corte, configura-se o concurso formal de crimes (Enunciado nº 34 do TJMT).

3.3.
Para a condenação ao pagamento de indenização de danos causados à vítima, com base no art. 387, IV, do CPP, além do pedido expresso na denúncia, exige-se que seja oportunizado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa durante a instrução criminal, sob pena, de não o fazendo, ser incabível condenar-se à reparação dos danos causados à vítima do crime.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Guilherme Augusto Santana da Silva
foi condenado pelo
MM
.
Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT
, pela prática dos crimes de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas
(art. 157, §2º, inc. II do CP) e
Corrupção de Menores
(art. 244 B da Lei 8.069/90), na forma do art. 70 do CP, à pena de
7 anos
,
3 meses
e
3 dias
de

reclusão,
em regime
semiaberto,
e
18 dias-multa
(ID

186827170 – Págs. 55/70).

Em suas razões, a defesa visa a
absolvição de ambos os delitos,
por entender que
não há prova suficiente
para a condenação,

ou ainda, quanto ao crime de
Corrupção de Menores,
que
há ausência
da comprovação da materialidade.

Subsidiariamente, pugna o
afastamento
da
majorante
do
concurso de agentes
reconhecida

no delito de
Corrupção de Menores
, bem como, a
redução
da
fração
de aumento referente ao
concurso formal de crimes
aplicada na dosimetria da pena do delito de
Roubo Majorado
(ID 186827170 - Págs. 109/134).

Por sua vez, o
Ministério Público
,

em seu apelo, pretende o reconhecimento
na dosimetria da pena do delito de
Roubo,
da
majorante
de uso de
arma de fogo
e do
concurso material
de crimes com o consequente
recrudescimento do regime de pena
e, a
condenação
do réu ao pagamento de
indenização civil
em favor das vítimas (ID 186827170 - Págs. 352/359)
.

Ambas as
contrarrazões
são pelo
desprovimento
dos apelos (ID 186827179 – Págs. 135/153 e 186827179).

A ilustrada
PGJ
, em seu parecer, suscitou
preliminar de prescrição intercorrente
em relação ao delito de Corrupção de Menores, e, no
mérito
, manifestou-se pelo
desprovimento
dos recursos (ID 194217697), conforme sumário que segue transcrito:

“
Apelações Criminais
- Roubo majorado e corrupção de menores [art. 157, §2º, inciso II [por duas vezes], c/c art. 70, ambos do Código Penal e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90] – sentença condenatória - irresignações defensiva e ministerial.
1. Preliminar arguida por esta Procuradoria de Justiça:
ocorrência da prescrição na modalidade superveniente/intercorrente, em relação ao delito de corrupção de menores - inteligência do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, c/c art. 110, § 1º, c/c art. 112, inciso I,c/c art. 119, todos do Código Penal - transcorrido lapso prescricional entre a publicação da sentença condenatória até a presente data – concurso formal que não pode ser computado - a prescrição regula-se pela pena concretizada na sentença para cada delito, isoladamente –
Pelo acolhimento da preliminar, declarando-se a extinção da punibilidade do apelante, em relação ao delito de corrupção de menores. 2. Recurso da defesa: 2.1.
Pretendida absolvição do delito de roubo majorado, fundada na suposta ausência de provas - inadmissibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – palavras válidas e suficientes das ofendidas em sustentar a condenação do apelante, porquanto em completa sintonia com as demais provas confeccionadas - vale frisar a especial relevância das declarações da vítima, especialmente quando proferidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, exatamente como ocorre
in casu
–
2.2
Almejada exclusão da causa de aumento do concurso de agentes – impossibilidade - não ocorrência de
bis in idem
na condenação simultânea dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e corrupção de menores, pois tratam-se de condutas autônomas, independentes e que tutelam bens jurídicos diversos – prejudicialidade das teses referentes à absolvição do crime de corrupção de menores e afastamento da dupla valoração do concurso formal, tendo em vista a prescrição do delito mencionado -
P elo desprovimento do apelo
.
3. Recurso do Ministério Público
–
3.1.
Almejada aplicação da causa de aumento do emprego de arma – inviabilidade – comprovação nos autos de que o apelado utilizou-se de simulacro de arma, o qual inclusive, restou apreendido –
3.2.
Requestado reconhecimento do concurso material entre os delitos de roubos majorados – iimpossibilidade – ausência de desígnios autônomos – conduta praticada em um mesmo contexto fático –
3.3.
Requestada fixação de indenização pelos danos causados pela infração - inadmissibilidade - pedido não deduzido na denúncia - ausência de contraditório e ampla defesa - inteligência do enunciado orientativo nº 14 do TJMT -
Pelo desprovimento do recurso
.”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1.

VOTO PRELIMINAR SUCITADA PELA D. PGJ, DE OFÍCIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO CRIME DO ART. 244-B, ECA

Egrégia Câmara,

A d.
PGJ
arguiu preliminar de
prescrição superveniente
do delito de Corrupção de Menor, ao fundamento de que entre a data da condenação e a atual, data teria decorrido lapso temporal maior ao prazo prescricional previsto para o tipo penal
.

Nota-se que o apelante foi condenado à pena de
1 ano
de
reclusão
, e
10 dias-multa
, pela prática do
de
lito do

art.
244-B
da Lei 8.069/90.

Nos termos do
art. 110, § 1º, do CP
, a
prescrição
depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada e, por outro lado, a regra do
art. 119 do CP
é no sentido de que
“n
o caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”
(Vide: STJ - AgRg no REsp).

Com efeito, denota-se do caso
sub judice
que a sentença
transitou em julgado
para a
acusação em 28.02.2018
(ID
186827171
), e uma vez que a irresignação do apelo ministerial cinge em debater os fundamentos inerentes ao delito de roubo, não havendo insurgência alguma em relação ao crime de corrupção de menor, está evidenciado o trânsito em julgado para o
MP
, logo,

a pena de
1 ano de reclusão
se tornou imutável
, nos termos do
artigo 109, VI do CP
, pois
a
prescrição

ocorre com o lapso temporal de
3 anos (art. 109, VI, CP).

Nesse aspecto, a se considerar a pena isoladamente aplicada ao crime de corrupção de menor, excluída a fração de aumento aplicada pelo concurso formal de crimes, conforme determina o
art. 119 do CP
, ou seja, 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, tem-se o
prazo prescricional de 4 anos
, nos moldes do art.
109, V, do CP
.

Diante disso, não existindo qualquer causa de suspensão ou interrupção da prescrição após a data da publicação da sentença até os dias de hoje, transcorreu-se
lapso temporal superior a 5 cinco anos
.
Em sendo o prazo prescricional aplicável ao delito na hipótese, a prescrição na modalidade
superveniente
ou intercorrente é evidente, de maneira que a extinção da punibilidade, quanto ao crime de corrupção de menor deve ser declarada.

Nesse sentido:

“A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, § 1º, do Código Penal. Para efeito de contagem do prazo prescricional nos crimes praticados em concurso deve ser considerada a pena aplicada isoladamente para cada um dos delitos (CP, art. 119). Transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação e transcorrido lapso temporal superior a 4 anos desde o último marco interruptivo, imperioso declarar extinta a punibilidade do agente pela prescrição superveniente conforme disposição contida no art. 107, inciso IV e art. 109, inciso V, c/c o art. 110, § 1º, todos do Código Penal.

(N.U 0005286-82.2010.8.11.0015, , PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 15/05/2018).

Registre-se que a prescrição, como instituto de ordem pública e como questão prejudicial ao julgamento do mérito, pode e deve ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição
(Vide:
STJ
- EDcl no AgRg no AREsp 1378944/RJ).

Igualmente
está prescrita a pena de multa,
uma vez que o prazo prescricional a ser considerado para a pena de multa é o mesmo estabelecido para a pena privativa de liberdade, conforme o
art. 114, II, do CP.

Com essas considerações,
ACOLHO a preliminar
suscitada pela
PGJ de ofício
, reconheço a
prescrição na modalidade superveniente
e declaro
extinta a punibilidade
de
Guilherme Augusto Santana da Silva
, em

relação ao crime de
Corrupção de Menor
,
com fulcro nos artigos 107, inc. IV, 109, inc. III, 110, §1º, art. 112, inc. I e art. 119, todos do Código Penal.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara,

Na manhã de 30.01.2017, no Bairro Nova Esperança II, nesta Capital,
Guilherme Augusto Santana da Silva
juntamente com o adolescente
C. A.

S. N.,
que subtraíram O aparelho celular Motorola G, cor preta, da vítima
Rhayana Andrade Torres
(Fato 1).

Logo após o 1º Fato, em frente a residência localizada na Rua F, Quadra 16, n. 24, ainda no Bairro Nova Esperança II, subtraíram um aparelho celular de propriedade da vítima
Camila Pedrosa da Silva
(Fato 2).

Consta por fim, que Guilherme corrompeu o adolescente
C. A.

S. N.
a praticar com ele, as infrações penais dos Fatos 1 e 2 (Fato 3).

Acionada, a Polícia Militar logrou êxito em prendê-los em flagrante delito (ID
186827169, fl. 11
).

Registra-se que o apelante se identificou como
Gean Santana da Silva
,
motivo pelo qual
consta esse nome nos atos processuais iniciais
, mas

mediante exame papiloscópico (ID 186827169, fls. 62/66 e 82/83) foi constatada a real identidade civil de
Guilherme Augusto Santana da Silva.

Diante desse contexto, ele foi denunciado e, mais tarde, condenado pelo Juízo singular, pela prática dos crimes de Roubo Majorado (art. 157, §2º, inc. II do CP), à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 15
dias-multa,
e de Corrupção de Menores
(
art. 244 B da Lei 8.069/90),
à pena de 1 ano de reclusão, e 10 dias-multa.
Reconhecido o concurso formal de crimes (art. 70 CP), a pena final restou fixada em 7 anos, 3 meses e
3 dias de
reclusão em regime semiaberto
, e
18 dias-multa.

Nesta instância, acolhida a preliminar suscitada de ofício pela d. PGJ, da prescrição da punibilidade do crime de Corrupção de Menor, passo à análise dos pedidos meritórios quando ao crime de Roubo Majorado.

É o relato.

2. RECURSO DA DEFESA

2.1. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO

A defesa de
Guilherme
visa a absolvição em razão da fragilidade probatória para a condenação.

Sem
razão.

A existência do crime de Roubo Majorado (
materialidade
), vem comprovada a teor do Auto de Prisão em Flagrante (ID 186827169, fl. 11), Boletim de Ocorrência (ID 171232981), Termo de Exibição e Apreensão (ID 186827169), Auto de Entrega (ID 186827169); Termos de Reconhecimento de Objeto (ID 186827169 Termos de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (ID 186827169), Auto de Avaliação Indireta (ID 186827169), Relatório (ID 186827169).

De modo igual, as declarações das testemunhas nas fases policial e judicial demonstram à saciedade em que o apelante cometeu o crime de Roubo Majorado, conforme narrado na denúncia (ID 186827169 e 186827167).

As provas produzidas ao longo do processo criminal são mais do que suficientes a embasar o édito condenatório, a iniciar pela descoberta do crime, uma vez que o apelante foi preso em flagrante delito em companhia do menor
C.A.S.N.
pela Polícia Militar, quando tinham abacado de subtrair o aparelho celular da segunda vítima 9Fato 2), conforme se denota do Auto de Prisão em Flagrante ID 186827169, Pág. 5.

A vítima
Rhayana Andrade Torres
(Fato 1) narrou em seu depoimento colhido na esfera extrajudicial (ID 186827169), que ao levar seus filhos para escola, transitava em via pública no Bairro Novo Horizonte II quando foi abordada pelo apelante e pelo adolescente, os quais estavam em uma motocicleta Biz, cor preta, momento em que eles mostraram o simulacro de arma de fogo e requisitaram que a vítima entregasse o seu celular, já que haviam visto o aparelho no bolso dela. Após tais fatos, a vítima acionou a PM e, decorrido certo período, ela compareceu à Delegacia de Policia e reconheceu a pessoa do apelante, como sendo o autor dos fatos, como consta no Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (ID 186827169 – Pág. 41), além do seu aparelho celular, que foi encontrado no momento do flagrante em posse do apelante, conforme Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 186827169, Pág. 39).

Da mesma maneira, a vítima
Camila Pedrosa da Silva
(Fato 2), nas duas fases do processo, esclareceu que estava em frente a sua residência mostrando, oportunidade em que foi abordada pelo apelante que se aproximou em uma motocicleta Biz, cor preta, lhe mostrou o simulacro de arma de fogo e pegou o seu celular. Informou, ainda, que quando o apelante e o adolescente empreenderam fuga, o convivente da vítima foi ao encalço deles, vindo a encontrar a viatura da Policia Militar, ao passo que os policiais seguiram com as diligências para localizar os agentes criminosos (ID 186827169 e 186827167).

Na Delegacia de Polícia, a vítima
Camila
identificou o apelante como autor dos fatos, quando realizado procedimento de identificação - Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (ID 186827169 – Pág. 42), e o seu aparelho celular, que também foi encontrado após o fragrante, conforme Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 186827169 – Pág. 40 e 18682716).

Corroborando com esses depoimentos, as declarações prestadas pelos agentes policiais,
Itamar Alves Pereira
e
Claudio de Souza
, responsáveis pela prisão em flagrante, foram coesos entre si, vez que estavam realizando ronda no Bairro Novo Horizonte II, quando foram abordados pelo convivente da vítima
Camila
que descreveu os fatos e as características da motocicleta.

Assim, os policiais efetivaram buscas nas ruas do bairro quando avistaram o apelante e o adolescente na mencionada Biz, cor preta, os quais empreenderam fuga e dispensaram a r
es furtivae
no trajeto, e por isso foram conduzidos à Delegacia de Polícia (ID 186827169). Em juízo, o
PM Itamar
confirmou suas declarações ora prestadas (ID 186827167).

Do mesmo modo, na esfera extrajudicial, tanto o apelante quanto o adolescente ao prestarem declarações confirmando as versões narradas pelas vítimas e pelos policiais divergindo, apenas, quem estaria na posse da motocicleta utilizada para prática dos delitos (ID 186827169).

Na fase judicial, o apelante ficou em silêncio (ID 186827169).

Pelo que noto, as declarações judicializadas da vítima
Camila Pedrosa da Silva
e do
PM

Itamar Alves Pereira
,
estão em plena sintonia com os

depoimentos colhidos na fase extrajudicial, em que apontaram o apelante como autor do delito. Aliás, a vítima reconheceu o apelante nas duas fases da persecução penal, enquanto a testemunha localizou o apelante na motocicleta Biz com as
res furtivae.

Vale ressaltar que, a mera condição da testemunha de agente público não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente, quando suas declarações, harmônicas entre si e com as demais provas dos autos, são tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e gozam de fé pública. Sobre a pertinência desta prova, importante consignar que este e. Tribunal aprovou o
Enunciado Orientativo n. 8
, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Em que pese a defesa argumentar pela ausência de provas para a condenação, não apresentou qualquer contraprova apta a desconstituir o conjunto de provas produzidas no feito. Cediço que âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu, o que não se constata na hipótese.

Acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
(Vide: N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019).

Logo, a condenação do apelante pelo delito de roubo majorado é medida a ser mantida.
A propósito:

“...
Não há margem para incidência do brocardo jurídico in dubio pro reo quando a autoria delitiva resta demonstrada cabalmente, como ocorre in casu, uma vez que o depoimento judicial da vítima, somado aos testemunhos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão do apelante, evidenciam sua custódia na posse de parte da res furtiva, e contextualizam o reconhecimento deste como um dos autores do delito, o qual, inclusive, compondo, assim, um conjunto probatório robusto e apto a demonstrar a responsabilidade do réu pelos delitos de roubos descritos na exordial acusatória”...”). (N.U 0000944-68.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Destarte, não há que se falar na absolvição do apelante pretendida pela defesa, em relação ao delito de roubo, diante do robusto acervo probatório, suficientemente capaz de manter as condenações.

No que concerne ao
pleito de absolvição do crime de Corrupção de Menor
, diante do reconhecimento da prescrição a análise dessa tese fica
prejudicada
, mas em tese, não seria possível o acolhimento desse pedido já que comprovada a participação do adolescente na companhia do apelante no delito, pois

as vítimas confirmaram nas duas fases do processo a participação do adolescente (que confessou a prática do ato infracional na fase policial), além das declarações dos policiais militares responsáveis pelas diligências, que prenderam em flagrante delito o apelante com o adolescente na motocicleta, logo após os fatos.

2.2. DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES

A defesa busca o decote da majorante descrita no §2º, inc. II do art. 157 do CP, pois, uma vez que o apelante já foi condenado pelo delito de corrupção de menores, e a prática do delito de roubo em companhia dele não poderia servir de base para majorar a pena do crime de roubo, configurando o indevido
bis in idem.

Sem delongas, anoto que o pedido encontra-se
prejudicado
diante do reconhecimento da prescrição do crime de Corrupção de Menor.

Mas, para que não fiquem dúvidas, anoto que não ocorre o inadmissível
bis in idem,
nos casos em que há a incidência do crime de Roubo (que tutela o patrimônio alheio e torna-se mais grave quando cometido na prática de mais de um agente) e crime de Corrupção de Menor (que tutela a moralidade do adolescente), quando é envolvido adolescente na prática delitiva juntamente com adulto, no mesmo contexto fático, porquanto tutelam bens jurídicos diametralmente distintos. A propósito:

“Não configura bis in idem a aplicação da majorante relativa ao concurso de pessoas no roubo e a condenação do agente por corrupção de menores, tendo em vista serem condutas autônomas que atingem bens jurídicos distintos. [...] 6. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 1229946/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 25/04/2019).

2.3. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES

No que se refere ao pedido da defesa da redução da fração da causa de aumento de pena referente ao concurso formal de crimes (art. 70 do CP) aplicada na fração de 1/6 pelo sentenciante, vê-se a
prejudicialidade
nesse ponto, ante a
extinção da punibilidade quanto ao delito de corrupção de menor
.

Para que não fique dúvidas, não há erro na 3ª fase da pena quanto ao crime de Roubo Majorado, nas aplicações das majorantes do concurso de pessoas e do formal de crimes, eis que o crime foi cometido de forma idêntica contra 2 vítimas, em que ficou estabelecida a na pena final de: 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e ao dias-multa (ID 186827171).

3. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

3.1. MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO

O
Parquet
pretende o reconhecimento da causa de aumento de pena do uso de arma de fogo, por entender que, apesar de se constatar nos autos que foi utilizado simulacro de arma de fogo pelo apelado na prática do crime, o resultado alcançado com o uso desse instrumento é idêntico ao de uma arma verdadeira.

No entanto, os pedidos
não
merecem guarida.

Sem delongas, é assente na jurisprudência o entendimento que o uso de simulacro de arma de fogo, por não possuir potencial lesivo, não é justificativa para majorar a pena. Nesse sentido, eis decisão desta E. Corte de Justiça:

“A jurisprudência do STJ é reiterada no sentido de que, por mais ameaçadora que tenha sido a utilização do simulacro de arma de fogo, não há a incidência da majorante do uso da arma, uma vez que ausente a potencialidade lesiva característica do instrumento”. (TJMT - 00001633020188110078 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 04/05/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/05/2022).

Destarte, não há como reconhecer a causa de aumento de pena do uso de arma de fogo,
ante a ausência do uso de instrumento que fundamentaria a sua majoração, qual seja arma de fogo
, a qual possui potencial lesivo, o que difere do simulacro, portanto.

3.2. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

O MP pretende o reconhecimento do concurso material de crimes, sob o argumento de que os crimes de Roubo foram praticados contra vítimas distintas, devendo, então, ser preservado o patrimônio individual de cada uma delas.

Sem razão
.

O caso em comento evidenciou exatamente a regra ínsita no art. 70 do Código Penal que assim ilustra:

“Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
.

Parágrafo único - Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 deste Código”.

Neste aspecto, não obstante o MP visar a proteção de patrimônios distintos tem-se que
é pacífico no âmbito deste Tribunal de Justiça, a aplicação do concurso formal de crimes em detrimento ao material, conforme consta do
Enunciado nº 34
TCCR/TJMT,
in verbis:

“Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes”
.

Sendo assim, mantenho o concurso formal de crimes e a regra prevista no art. 70 do CP.

Com a sentença mantida em todos os seus termos, não há, portanto, que se falar na modificação do regime de pena (do semiaberto para o fechado), eis que poderia ser consequência do recrudescimento da pena.

3.3.

INDENIZAÇÃO ÀS VÍTIMAS

Por fim, deixo de acolher o pleito de fixação de indenização a título de danos materiais e morais sofridos pelas vítimas.

Pelo que se extrai dos autos, não houve debate a respeito dos danos, cuja pretensão somente exsurgiu no momento dos memoriais finais do MP, não sendo atendido o devido processo legal, com as garantias que lhe são inerentes.

A teor disso, a Lei nº 11.719/08, ao alterar o inciso IV do artigo 387 do CPP, trouxe a possibilidade de reparação civil no âmbito penal, contudo, tal reparação não é automática, pois, tanto a doutrina, quanto a jurisprudência, firmaram o posicionamento de que ela deve ser
expressamente
requerida pelas partes, inclusive com o apontamento do valor pretendido, de modo, a propiciar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema, trago o seguinte julgado da Corte Superior:

“REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. PLEITO DE INDENIZAÇÃO (ARTIGO 387, IV, DO CPP). INDICAÇÃO DO VALOR E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para a fixação da reparação dos danos causados pela infração deve-se realizar pedido expresso, indicando o montante pretendido e o material probatório, exigindo-se a realização de instrução específica, requisitos não preenchidos na espécie. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ, AgRg no REsp 1659300/MS, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 07.06.2017).

Esse também é o entendimento deste Tribunal, conforme se verifica do Enunciado nº 14:
“A condenação a título de reparação de danos pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, assim como sua efetiva comprovação mediante devido processo legal, sendo vedada sua fixação de ofício pelo juiz”
.

Por essas razões o pleito deve ser desprovido.

4.

DISPOSITIVO

Isto posto, em
sintonia
com o parecer ministerial,
acolho a preliminar
suscitada pela PGJ para
extinguir a punibilidade
do delito de Corrupção de Menor (art. 244-B, ECA), com base

nos artigos 107, inc. IV, 109, inc. III, 110, §1º, art. 112, inc. I e art. 119, todos do Código Penal.

Por conseguinte,
julgo prejudicado em parte o recurso da defesa,

quanto aos pedidos de absolvição do crime de Corrupção de Menor, decote do concurso formal de crimes ou modificação da fração aumentativa do concurso formal de crimes
, no
mérito
,
DESPROVEJO os recursos
interpostos por
Guilherme Augusto Santana da Silva
e pelo
Ministério Público
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024